Tribunal: STF
Processo: RE 1326410
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, pp. 81-82):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃ O CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 794.730/RJ. DESCABIMENTO. JULGAMENTO QUE NÃO POSSUI A APTIDÃO DE TORNAR INEXIGÍVEL O TÍTULO EXECUTIVO, AINDA QUE DOTADO DE EFICÁCIA RETROATIVA E ERGA OMNES E FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA E ATUAL REDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 487, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE CARECE DE EFEITO SUSPENSIVO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 542, §22, DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃ O MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 12-F, DA LEI N° 9.494/97 DADA PELA LEI N° 11.96G/09. ARTIGO 5° DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃ O JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO À S REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO À S REGRAS DE CORREÇÃ O MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 12-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEINOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 21, pp. 28/31)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 5º, LV; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais afirma-se que: (eDOC 21, p. 87)



    “em se tratando de execução iniciada em 2014 e que trata da atualização de verbas devidas em período integralmente anterior a 25 de março de 2015, não há como se afastar a aplicação da TR a partir de 30 de junho de 2009! Em outras palavras, entre 30 de junho de 2009 e 25 de março de 2015, é de rigor a aplicação da TR, visto que não há qualquer dúvida no âmbito dos Tribunais Superiores quanto à aplicabilidade de tal índice de correção monetária relativamente a tal período! A discussão ainda pendente de solução definitiva dá-se relativamente aos períodos posteriores a 25 de março de 2015, o que não corresponde à hipótese ora analisada. Portanto, uma vez que (i) o período de que trata a execução em debate é ANTERIOR a 25/03/2015, que (ii) são PROSPECTIVOS os efeitos da decisão do STF na ADIN 4357 e que (iii) os Recursos Repetitivos que ainda aguardam solução no âmbito dos Tribunais Superiores limitam-se a discutir a aplicação da TR ao período entre 25 de março de 2015 e a expedição de precatórios, deve a TR ser aplicada no caso em tela a partir da vigência da Lei 11.960/2009, pois que entendimento contrário representaria a aplicação retroativa da decisão do STF supramencionada, ou seja, a período anterior à data de 25/03/2015.” 



    Sustenta-se, que “Não há, assim, qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado. Trata-se de mera observância do princípio da imperatividade da lei.” (eDOC. 21, p. 88)



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 639 (RE-RG 675.978). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 21, pp. 137/139 e eDOC 21, p. 170):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 19-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI N° 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 59, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA N° 639. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE AO POSICIONAMENTO DA CORTE SUPERIOR, ESTANDO OS VENCIMENTOS DO RECORRIDO DENTRO DO TETO REMUNERATÓRIO, AINDA QUE CALCULADOS SOBRE PERÍODOS DIVERSOS. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA A ÇÃO ORIGINÁ RIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃ O SALARIAL. MANUTEN ÇÃ O DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATA ÇÃO. ” 



    Após, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22, pp. 12/16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto ao tema em discussão, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente